Tribunal: TJPA
Processo: 0800137-58.2022.8.14.0083
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800137-58.2022.8.14.0083

APELANTE: ALESON DA SILVA SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 33, DA LEI N.° 11.343/06 – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – 01)
PRELIMINAR DEFENSIVA
: DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA POR AUSÊNCIA DO LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO –
PROCEDÊNCIA
– LAUDO DE CONSTATAÇÃO PROVISÓRIO SEM O RIGOR TÉCNICO NECESSÁRIO E QUE NÃO COMPROVA A MATERIALIDADE DO CRIME
. No caso, em que pese inexistirem dúvidas quanto a autoria criminosa,
a materialidade delitiva não pode ser corroborada através do laudo provisório toxicológico acostado aos autos, uma vez que tal documento exarado pela autoridade policial civil não foi elaborado por peritos oficiais, sendo, neste caso, assinado pelos dois policiais militares que prenderam o apelante em flagrante delito, não sendo, ademais, empregadas técnicas cientificas que concluam pela potencialidade toxicológica das substâncias entorpecentes apreendidas, bem como a natureza deletéria das mesmas, sendo observado pelos peritos não oficiais designados para o ato, através da verificação “macroscópica”, que trata-se de “maconha prensada”, sendo ainda mencionado no referido laudo provisório que foi apreendida uma substância “parecida com maconha”. Assim, verifica-se,
prima
facie, que o laudo em questão prescinde do rigor técnico necessário para ser usado como elemento probatório que ratifique a prática do crime de tráfico de entorpecentes. Precedentes colacionados;
02) RECURSO CONHECIDO E PRELIMINAR DE NULIDADE ACOLHIDA
, para:
anular o
decisum
condenatório proferido em desfavor de
ALESON DA SILVA SOUZA
, e em consequência, absolvê-lo pelo crime de tráfico de drogas, com fulcro no art. 386, VII, do CPP restando prejudicado o exame do mérito recursal.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão de Julgamento do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e acolher a preliminar de nulidade da sentença condenatória
e absolver
ALESON DA SILVA SOUZA
,
ex vi
do art. 386, VII, do CPP, nos exatos termos do voto.

RELATÓRIO

ALESON DA SILVA SOUZA,
representado por defensor público, interpôs a presente apelação, face a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Comarca de Curralinho.

Consta na denúncia que
no dia 22/03/2022, por volta de 11h30min, o acusado levava consigo, em via pública, 25 (vinte e cinco) unidades de substância entorpecente e ilícita, conhecida popularmente por “maconha”, e mais um celular que foi danificado, pelo próprio depoente.

Infere-se da inicial acusatória, que a polícia militar avistou o acusado em atitude suspeita, sendo iniciada a abordagem para os procedimentos de revista pessoal, tendo sido proferida voz de parada ao mesmo. Em seguida, o acusado retirou do seu bolso um aparelho celular e várias porções de drogas, tendo, propositalmente, arremessado o aparelho no chão com o intuito de danificá-lo e, de acordo com os policiais que efetuaram a prisão do acusado, este resistiu a abordagem policial.

Preso e encaminhado a polícia judiciária, o acusado negou os fatos a si imputados.

Por tais fatos, foi denunciado pelos crimes de tráfico de entorpecentes e resistência.

Transcorrida a instrução processual, o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Curralinho, julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou Aleson da Silva Souza à pena de 09 (nove) anos e 07 (sete) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado e o pagamento de 958 (novecentos e cinquenta e oito) dias-multa, pela prática do crime descrito no art.33, da Lei n.º 11.343/06.

Inconformado, interpôs o presente recurso, requerendo, preliminarmente a nulidade da sentença condenatória, ante a ausência do laudo toxicológico definitivo, que entende imprescindível para atestar a materialidade do crime.

No mérito, postula pelo decote da agravante prevista no art. 61, II, “j”, do CP, alegando que não está claro que tenha, de qualquer forma, se beneficiado do estado de calamidade pública instalado em razão da ocorrência da pandemia de COVID-19, quando da prática do delito.

Em contrarrazões o Ministério Público pugna improvimento do recurso. À Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e o provimento parcial do recurso, para que seja rejeitada a preliminar apresentada, afastando-se, por fim, a agravante prevista no art. 61, II, “j”, do CP.

É o relatório.
À revisão necessária, com pretensão de inclusão em pauta junto ao plenário virtual
.

VOTO

01. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA POR AUSÊNCIA DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO.

Pleiteia o recorrente, pela declaração de
nulidade da sentença condenatória
, ante a ausência do laudo toxicológico definitivo, pois entende que este é imprescindível para a comprovação da materialidade do crime.

Compulsando os autos, entendo que
não existem dúvidas quanto a autoria do crime de tráfico de drogas, visto que o apelante foi preso por uma guarnição da polícia militar do Estado do Pará, trazendo consigo em via pública, 25 (vinte e cinco) porções de “maconha”, fato este ratificado pelos policiais militares Joelson da Costa Rocha e Vanderson Favacho da Silva que ouvidos em juízo, informaram que durante rondas de rotina pelas ruas do município de Curralinho, encontraram o acusado em atitude suspeita, tendo este ao visualizar a presença dos agentes públicos de segurança, tentado se evadir e ato contínuo, jogou um objeto fora, porém o recorrente foi preso e o “pacote” foi recuperado pelos policiais, que lá encontraram as drogas mencionadas alhures.

No entanto, o mesmo não se pode dizer acerca da
materialidade
do delito.

No caso em comento, o juízo sentenciante no transcorrer da sentença condenatória, entendeu que a
materialidade
restou comprovada apresentando, para tanto, os seguintes fundamentos,
verbis:

“Sobre a PRELIMINAR da Defesa de nulidade ante a ausência do laudo toxicológico definitivo – não comprovada a materialidade do delito, passo a discorrer abaixo.
No geral, a jurisprudência se inclina no sentido de ser obrigatória a apresentação do laudo definitivo, vedando, assim, a condenação do agente com lastro, apenas, no laudo de constatação
: “1. A Terceira Seção desta Corte, nos autos do Eresp n.º 1.544.057/RJ, em sessão realizada 26.10.2016, pacificou o entendimento no sentido de que o laudo toxicológico definitivo é imprescindível para a condenação pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes, sob pena de se ter por incerta a materialidade do delito e, por conseguinte, ensejar a absolvição do acusado. Ressalva do entendimento da Relatora. 2. Na espécie, não consta dos autos laudo toxicológico definitivo, não tendo as instâncias de origem logrado comprovar a materialidade do crime de tráfico de drogas, sendo de rigor a absolvição quanto ao referido delito.” (PExt no HC 399.159/SP, j. 08/05/2018).
Tal rigor, porém, tem merecido alguma mitigação. Assim, em situações excepcionais, admite a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a materialidade do crime de tráfico de drogas seja comprovada pelo próprio laudo de constatação provisório. Trata-se de situações em que a constatação permite grau de certeza correspondente ao laudo definitivo, pois elaborado por perito oficial, em procedimento e com conclusões equivalentes e sobre substâncias já conhecidas, que não demandam exame complexo
.

Ante o exposto, verifico que o laudo toxicológico provisório assinado por dois peritos ad hocs policiais militares

é dotado de certeza idêntica ao definitivo
, conforme os fundamentos supracitados, pelo REJEITO a preliminar invocada pela Defesa”.

Na espécie, o laudo toxicológico provisório citado pelo juízo singular no decorrer dos fundamentos constantes da sentença condenatória (ID 11541038),
foi elaborado por peritos não oficiais
, neste caso, os próprios policiais militares que efetuaram a prisão do apelante, apresentando-se da seguinte forma:

“Aos vinte e dois dias de março do ano de 2022, nesta cidade de Curralinho, Estado do Pará, no prédio da Delegacia de Polícia Civil, na sala de depoimentos, onde se encontrava o Sr. LUCAS MACHADO SALES, Delegado respectivo, comigo o Sr. JOSÉ MARIA ALVES, escrivão EPC AD HOC, Escrivão de Polícia Civil, ao seu cargo e ao final assinado, e de acordo com o que preceitua a lei de Entorpecentes vigente,
foram designados para servirem na qualidade de peritos AD HOC o Sr. VANDERSON FAVACHO DA SILVA E JOELSON DA COSTA ROCHA
,
os quais aceitaram o compromisso de bem e fielmente desempenharem a elaboração do LAUDO TOXICOLÓGICO PROVISÓRIO DAS SUBSTÂNCIAS TIDAS COMO ENTORPECENTES
, abaixo listadas:

VINTE E CINCO PETECAS DE UMA SUBSTÂNCIA
PARECIDA
COM
MACONHA PRENSADA
, ENVOLVIDA EM UM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE.

As substâncias supra relacionadas, foram encontradas respectivamente com o nacional LAESON DA SILVA SOUZA, no município de Curralinho.

HISTÓRICO:
Os materiais discriminados supra. Ao exame: ao efetuarmos o exame MACROSCÓPICO necessário das substâncias ora apresentadas pela autoridade policial, constatamos provisoriamente que os materiais objetos do presente exame, trata-se de substâncias entorpecentes MACONHA PRENSADA
,
cujo EXAME TOXICOLÓGICO DEFINITIVO substituíra para fins penais
”.

Todavia,
data vênia
dos fundamentos apresentados pelo MM. Juízo de Direito da comarca de Curralinho,
entendo que a materialidade delitiva não pode ser corroborada através do laudo provisório toxicológico acostado aos autos
, uma vez que tal documento exarado pela autoridade policial civil não foi elaborado por peritos oficiais, sendo, neste caso, assinado pelos dois policiais militares que prenderam o apelante, não sendo, ademais, empregadas técnicas cientificas que concluam pela potencialidade toxicológica das substâncias entorpecentes apreendidas bem como a natureza deletéria das mesmas, sendo observado pelos peritos não oficiais designados para o ato, através da verificação “macroscópica”, que trata-se de “maconha prensada”, sendo ainda mencionado no referido laudo provisório que foi apreendida uma substância “parecida com maconha”.

Diante de tais fatos, verifica-se
prima
facie, que o laudo em questão prescinde do rigor técnico necessário para ser usado como elemento probatório que ratifique a prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Nesse contexto, a jurisprudência oriunda do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça, é firme e segura em determinar que a materialidade do crime de tráfico de drogas, só pode ser reconhecida com a realização do laudo toxicológico definitivo, o que, como visto, não ocorreu no caso em apreço.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS
. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO.
AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA MATERIALIDADE DO DELITO. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS APTOS A COMPROVAR A PRÁTICA DO CRIME. IRRELEVÂNCIA
. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. IMPRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO DE DROGAS NA POSSE DIRETA DO AGENTE.
ORDEM CONCEDIDA, COM EXTENSÃO, DE OFÍCIO AOS CORRÉUS
. No julgamento do HC n. 350.996/RJ, de relatoria do Ministro Nefi Cordeiro, a Terceira Seção reconheceu, à unanimidade, que o
laudo toxicológico definitivo é imprescindível para a comprovação da materialidade dos delitos envolvendo entorpecentes,

sem o qual é forçosa a absolvição do acusado
,
admitindo-se, no entanto, em situações excepcionais, que a materialidade do crime de tráfico de drogas possa ser demonstrada por laudo de constatação provisório, desde que ele permita grau de certeza idêntico ao do laudo definitivo e haja sido elaborado por perito oficial, em procedimento e conclusões equivalentes
. Por ocasião do julgamento dos EREsp n. 1.544.057/RJ, de relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca (DJe 9/11/2016), a Terceira Seção desta Corte uniformizou o entendimento de que a
ausência do laudo toxicológico definitivo implica a absolvição do acusado, por ausência de provas acerca da materialidade do delito
, e não a nulidade da sentença.
Foi ressalvada, no entanto, a possibilidade de se manter o édito condenatório quando a prova da materialidade delitiva estiver amparada em laudo preliminar de constatação, dotada de certeza idêntica ao do definitivo, certificado por perito oficial e em procedimento equivalente, que possa identificar, com certo grau de certeza, a existência dos elementos físicos e químicos que qualifiquem a substância como droga, nos termos em que previsto na Portaria n. 344/1998, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde
. Pelo que decidido nos autos dos EREsp n. n. 1.544.057/RJ
, é possível inferir que, em um ou outro caso, ou seja, com laudo toxicológico definitivo ou, de forma excepcionalíssima, com laudo de constatação provisório, é necessário que sejam apreendidas drogas.

Em outros termos, para a condenação de alguém pela prática do crime de tráfico de drogas, é necessária a apreensão de drogas e a consequente elaboração ao menos de laudo preliminar, sob pena de se impor a absolvição do réu, por ausência de provas acerca da materialidade do delito. Pelo raciocínio desenvolvido no julgamento dos referidos EREsp n. 1.544.057/RJ, também é possível depreender que, nem mesmo em situação excepcional, a prova testemunhal ou a confissão do acusado, por exemplo, poderiam ser reputadas como elementos probatórios aptos a suprir a ausência do laudo toxicológico, seja ele definitivo, seja ele provisório assinado por perito e com o mesmo grau de certeza presente em um laudo definitivo. O art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 apresenta-se como norma penal em branco, porque define o crime de tráfico com base na prática de dezoito condutas relacionadas a drogas - importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer -, sem, no entanto, trazer a definição do elemento do tipo "drogas". Segundo o parágrafo único do art. 1º da Lei n. 11.343/2006, "consideram-se como drogas as substâncias ou os produtos capazes de causar dependência, assim especificados em lei ou relacionados em listas atualizadas periodicamente pelo Poder Executivo da União." Portanto, a definição do que sejam "drogas", capazes de caracterizar os delitos previstos na Lei n. 11.343/2006, advém da Portaria n. 344/1998, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde (daí a classificação doutrinária, em relação ao art. 33 da Lei n. 11.343/2006, de que se está diante de uma norma penal em branco heterogênea). Vale dizer, por ser constituída de um conceito técnico-jurídico, só será considerado droga o que a lei (em sentido amplo) assim reconhecer como tal. Mesmo que determinada substância cause dependência física ou psíquica, se ela não estiver prevista no rol das substâncias legalmente proibidas, ela não será tratada como droga para fins de incidência da Lei n. 11.343/2006. No entanto, para a perfectibilização do tipo previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, é necessário mais do que isso: é necessário que a substância seja efetivamente apreendida e periciada, para que se possa identificar, com grau de certeza, qual é o tipo de substância ou produto e se ela(e) efetivamente encontra-se prevista(o) na Portaria n. 344/1998 da Anvisa.
A caracterização do crime de tráfico de drogas prescinde de apreensão de droga em poder de cada um dos acusados; basta que, evidenciado o liame subjetivo entre os agentes, haja a apreensão de drogas com apenas um deles para que esteja evidenciada, ao menos em tese, a prática do delito em questão. Assim, a mera ausência de apreensão de drogas na posse direta do agente "não afasta a materialidade do delito de tráfico quando estiver delineada a sua ligação com outros integrantes da mesma organização criminosa que mantinham a guarda dos estupefacientes destinados ao comércio proscrito", conforme decidido por ocasião do julgamento do HC n. 536.222/SC, de relatoria do Ministro Jorge Mussi (5ª T., DJe de 4/8/2020). Na hipótese dos autos, embora os depoimentos testemunhais e as provas oriundas das interceptações telefônicas judicialmente autorizadas tenham evidenciado que a paciente e os demais corréus supostamente adquiriam, vendiam e ofereciam "drogas" a terceiros - tais como maconha, cocaína e crack -, não há como subsistir a condenação pela prática do delito descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, se, em nenhum momento, houve a apreensão de qualquer substância entorpecente, seja em poder dela, seja em poder dos corréus ou de terceiros não identificados. Apesar das diversas diligências empreendidas pela acusação, que envolveram o monitoramento dos acusados, a realização de interceptações telefônicas, a oitiva de testemunhas (depoimentos de policiais) etc., não houve a apreensão de droga, pressuposto da materialidade delitiva. Assim, mesmo sendo possível extrair dos autos diversas tratativas de comercialização de entorpecentes pelos acusados, essas provas podem caracterizar o crime de associação para o tráfico de drogas, mas não o delito de tráfico em si. Ao funcionar como regra que disciplina a atividade probatória, a presunção de não culpabilidade preserva a liberdade e a inocência do acusado contra juízos baseados em mera probabilidade, determinando que somente a certeza pode lastrear uma condenação. A presunção de inocência, sob tal perspectiva, impõe ao titular da ação penal todo o ônus de provar a acusação, quer a parte objecti, quer a parte subjecti. Não basta, portanto, atribuir a alguém conduta cuja compreensão e subsunção jurídico-normativa, em sua dinâmica subjetiva - o ânimo a mover a conduta -, decorre de avaliação pessoal de agentes do Estado, e não dos fatos e das circunstâncias objetivamente demonstradas. Uma vez que houve clara violação da regra probatória inerente ao princípio da presunção de inocência, não há como subsistir a condenação da acusada no tocante ao referido delito, por ausência de provas acerca da materialidade. Permanece hígida a condenação da ré no tocante ao crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei n. 11.343/2006), haja vista que esta Corte Superior de Justiça entende que, para a configuração do referido delito, é irrelevante a apreensão de drogas na posse direta do agente. Precedentes. Embora remanescente apenas a condenação pelo crime de associação para o tráfico de drogas, deve ser mantida inalterada a imposição do regime inicial fechado. Isso porque, embora a acusada haja sido condenada a reprimenda superior a 4 e inferior a 8 anos de reclusão, teve a pena-base desse delito fixada acima do mínimo legal, circunstância que, evidentemente, autoriza a fixação de regime prisional mais gravoso do que o permitido em razão da pena aplicada.
Ordem de habeas corpus concedida, a fim de absolver a paciente em relação à prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, objeto do Processo n. 0001004-55.2016.8.12.0017, por ausência de provas acerca da materialidade do delito. Extensão, de ofício, dos efeitos da decisão a todos os corréus, para também absolvê-los no tocante ao delito de tráfico de drogas.
(HC n. 686.312/MS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, relator para acórdão Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 12/4/2023, DJe de 19/4/2023.)

HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS
.
39KG DE MATERIAL APREENDIDO. AUSÊNCIA DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO
.
LAUDO TOXICOLÓGICO PRELIMINAR SEM NENHUM RIGOR TÉCNICO.

MERAS IMPRESSÕES SUBJETIVAS DOS AGENTES POLICIAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DELITIVA. ABSOLVIÇÃO. ORDEM CONCEDIDA
. 1. A Corte estadual verificou que inexiste laudo toxicológico definitivo acerca das substâncias apreendidas, pois o laudo definitivo presente nos autos é referente a outro processo. Todavia, considerou demonstrada a materialidade do delito de tráfico de drogas com amparo em Laudo de Exame de Constatação Prévia elaborado por agentes policiais. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, excepcionalmente, a comprovação da natureza da substância por meio de teste toxicológico preliminar, desde que ele seja: a) realizado por perito oficial; b) empregue procedimentos e alcance conclusões equivalentes ao exame definitivo; e c) permita grau de certeza idêntico ao exame definitivo.
3. No caso, o Laudo de Exame de Constatação Prévia da substância apreendida não foi elaborado por peritos oficiais e não empregou nenhum tipo de exame científico ou teste pré-fabricado, fundamentando-se apenas na avaliação subjetiva dos próprios agentes policiais acerca do cheiro, coloração e consistência do material. Desse modo, o referido exame foi desprovido de qualquer rigor técnico, sendo insuficiente para atestar a natureza da substância apreendida e a materialidade do delito de tráfico de drogas. 4. Ordem de habeas corpus concedida para cassar a sentença e o acórdão condenatórios, absolvendo os Pacientes com fundamento no art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal
. (HC n. 532.794/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 6/10/2020, DJe de 19/10/2020.)

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO AUSÊNCIA DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. LAUDO DE CONSTATAÇÃO PROVISÓRIO IMPRESTÁVEL PARA EFEITO DE CONDENAÇÃO.
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.

01 – Conforme jurisprudência atual do C. STJ, a dispensa do laudo toxicológico definitivo depende de provas robustas e incontestes da traficância, aliadas a um laudo de constatação provisório capaz de atestar a ilicitude das substâncias apreendidas.
02 –
No caso, as provas presentes nos autos não são suficientes para o convencimento da materialidade dos delitos imputados aos réus, uma vez ausente o laudo toxicológico definitivo, e mais, o laudo de constatação provisório não foi assinado por peritos oficiais, tampouco submetidas as substâncias a testes que consolidassem de forma inconteste a ilicitude do material apreendido
, e ainda, não comprovado o vínculo associativo em caráter permanente com divisão de tarefas e dos lucros entre os réus, impondo-se à absolvição. 03 – Recurso conhecido e provido. Decisão unânime. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0007567-11.2018.8.14.0059 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em
26/06/2023
).

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTS. 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/06. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA.
RECURSO MINISTERIAL. ALMEJADA REFORMA DA SENTENÇA PARA CONDENAÇÃO DOS RÉ
US. IMPROCEDÊNCIA. LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO JUNTADO SOMENTE APÓS A SENTENÇA CONDENATÓRIA.
LAUDO PROVISÓRIO SEM RIGOR TÉCNICO. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1.
Data

vênia
a argumentação exarada pelo
dominus litis
, tem-se que tal posicionamento não se coaduna com a atualíssima jurisprudência dos tribunais pátrios, inclusive aquele oriundo da Corte Superior, no sentido de que
o laudo toxicológico definitivo é imprescindível para a comprovação da materialidade dos delitos envolvendo entorpecentes.

Admite-se, entretanto, em situações excepcionais, que a materialidade do crime de tráfico ilícito de drogas possa ser demonstrada por laudo de constatação provisório, desde que ele permita grau de certeza idêntico ao do laudo definitivo, e haja sido elaborado por perito oficial, em procedimento e conclusões equivalentes. 2. Ocorre que, do acurado exame dos autos, verifica-se que tal laudo provisório foi desprovido de rigor técnico necessário, eis que não foi confeccionado por perito oficial e nem foi empregado nenhum exame científico, que concluiu, supostamente pela aparência, tratar-se de maconha.
Ademais, o laudo toxicológico definitivo somente foi juntado aos autos meses após a prolação da sentença, ocasião em que as partes e a própria magistrada não tiveram acesso a eles, ofendendo flagrantemente os princípios do contraditório e da ampla defesa.
3. Dessume-se, assim, que a ausência do laudo definitivo não pode ser suprida nem mesmo pela confissão de um dos acusados, tampouco pela prova testemunhal, de maneira que resta inviável a condenação dos apelantes pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes, tampouco pelo delito de associação para o tráfico, pois as provas contidas nos autos não são capazes de demonstrar qualquer
animus
associativo necessário para a sua configuração.
4. RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0000485-42.2017.8.14.0065 – Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 24/07/2023) .

Portanto, deve ser acolhida a preliminar apresentada pela defesa, pois o conjunto probatório acostado aos autos processuais é deficiente, pois não evidencia a prática do crime de tráfico de drogas, pois ausente a prova da materialidade do crime, sendo inservível apenas o laudo de constatação provisória de substância entorpecente para comprovar se as substâncias apreendidas com o apelante eram, de fato, “maconha” em sua forma prensada.

Ante o exposto,
data vênia
do parecer da Procuradoria de Justiça e pelos fundamentos do voto,
CONHEÇO
do recurso e acolho a preliminar de nulidade suscitada pela defesa, para anular o
decisum
condenatório (ID 11541118) proferido em desfavor de
ALESON DA SILVA SOUZA
, e em consequência,
ABSOLVÊ-LO
pelo crime de tráfico de drogas, com fulcro no art. 386, VII, do CPP, restando prejudicado o mérito recursal, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

D
esembargadora

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 12/03/2024